Tribunal: STF
Processo: RE 76487
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-25
Data de publicação: 1974-03-25

Ementa:
- NATURALIZAÇÃO. OPÇÃO PROCESSADA PERANTE O PODER JUDICIARIO E
VINCULADA A OPÇÃO ANTERIOR, TAMBÉM JUDICIALMENTE MANIFESTADA.
INOCORRENCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO OU DE NEGAÇÃO DE VIGENCIA DO
DECRETO-LEI N. 941/69, NO PRECEITO QUE ATRIBUI EXCLUSIVAMENTE AO
PODER EXECUTIVO A FACULDADE DE CONCEDER NATURALIZAÇÃO. REFORMA
PARCIAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO, POR HAVER ALTERADO INDEVIDAMENTE O
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DA OPÇÃO E O PRÓPRIO STATUS QUE DELA
DERIVA.  RECURSO PROVIDO EM PARTE.